Tribunal: CARF
Processo: 13884.900379/2006-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.900379/2006-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.386 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS
(SCC)
DA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES.
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem
ser questionados junto á autoridade competente pela cobrança, a unidade da
RFB autora das análises e do Despacho Decisório Eletrônico.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-53.862,
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Em 07/10/2008, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 07 que deferiu
parcialmente o direito creditório de R$ 80.188,80, e homologou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900379/2006-05
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900379/2006-05

parcialmente as compensações declaradas em PER/DCOMPs. O valor do
crédito
solicitado/utilizado
na
PER/DCOMP
no
10857.07048.291003.1.3.01-1764 foi de R$ 161.040,76 referente ao 3o
trimestre de 2003 da filial 0014.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 80.851,96, multa – R$ 18.170,38, juros – R$ 55.899,69.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor constante do site da Receita
Federal, o indeferimento decorreu da constatação que o saldo credor
passível de ressarcimento ao final do trimestre era inferior ao valor
pleiteado.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 03/05, na qual, em síntese, alega
que:
- trata-se de despacho decisório reconhecendo parcialmente a existência
de crédito de IPI por constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado;
- foi constatado que a PER/DCOMP 10857.07048.291003.1.301-1764
transmitida continha a informação de saldo credor do período anterior no
valor de R$ 80.851,96; no entanto, por algum motivo desconhecido da
requerente, este saldo deixou de ser considerado nas verificações feitas
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil;
- não foi encontrada nenhuma incorreção nas informações prestadas em
relação aos créditos considerados não ressarcíveis.
Por fim, requer uma nova análise das declarações de compensação e que
sejam anuladas as cobranças existentes.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO TRIMESTRE.
O valor do crédito a ser reconhecido ao final do trimestre é o valor
apurado na escrita fiscal, partindo-se de um saldo inicial do trimestre
ajustado pelos valores dos créditos objeto de PER/DCOMPs de trimestres
anteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

I – DOS FATOS
-
O
presente
processo
versa
sobre
o
PER/DCOMP
11010857.07048.291003.1.3.01-1764 apresentado pela ora Recorrente
para compensar créditos de IPI relacionados ao 30 trimestre de 2003 com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
O despacho decisório proferido pelas dd. autoridades fiscais homologou
parcialmente a compensação pleiteada, reconhecendo a validade de R$
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900379/2006-05

80.188,80, do total de R$ 161.040,76. Portanto, o valor glosado pelo
Fisco foi de R$ 80.851,96.
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra
referido despacho decisório, a qual acabou sendo julgada improcedente
pelas dd. Autoridades julgadoras de primeira instância. De acordo com a
decisão ora questionada, a Recorrente teria utilizado o saldo credor (R$
80.851,96) apurado no 2° trimestre de 2003 através do PER/DCOMP n°
16947.17586.290803.1.3.01-9415, motivo pelo qual tal valor não poderia
compor o saldo
inicial credor do 3° trimestre de 2003 analisado neste processo.
Dito de outra forma, as dd. autoridades fiscais e julgadoras alegam que a
Recorrente efetuou o pedido de ressarcimento/compensação dos créditos
de IPI do 2° trimestre de 2003 no valor de R$ 80.851,96 e, embora tenha
feito tal pedido, considerou esse mesmo crédito como saldo inicial para o
3° trimestre de 2003. Assim, na visão do Fisco, a Recorrente teria
utilizado em duplicidade referido crédito.
No entanto, a despeito de a Recorrente reconhecer a existência de um
equívoco formal no preenchimento do PER/DCOMP que deu origem a
este processo, fato é que jamais utilizou em duplicidade qualquer crédito
de IPI passível de ressarcimento.
II – DAS RAZÕES DE RECURSO
- Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta
utilização em duplicidade do crédito de IPI apurado pela Recorrente no
2° trimestre de 2003. No entendimento das dd. autoridades fiscais, a
Recorrente teria se beneficiado desse crédito através de PER/DCOMP (n°
16947.17586.290803.1.3.01-9415), bem corno computado esse mesmo
valor na apuração do saldo credor do 3° trimestre de 2003.
Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que jamais usufruiu em
duplicidade do referido crédito, a Recorrente passa a demonstrar os
procedimentos que foram por ela adotados com relação a esse crédito de
IPI.
A Recorrente apurou, no 2° trimestre de 2003, um valor de R$ 80.521,96
a título de saldo credor de IPI. Encerrado tal período, esse valor foi
utilizado, em 29 de agosto de 2003, para compensar débitos tributários
federais através do PER/DCOMP n° 16947.17586.290803.1.3.01-9415.
Ou seja, a primeira premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que
a Recorrente teria utilizado o saldo credor de IPI do 2° trimestre de 2003
através de PER/DCOMP está completamente correta.
O que não retrata a realidade dos fatos, contudo, é a segunda
premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que o saldo credor
de IPI apurado no 2' trimestre de 2003 também teria sido utilizado
para compor o saldo credor apurado no 3" trimestre de 2003.
Sim, pois, no momento em que o saldo credor do 2° trimestre foi
utilizado através do PER/DCOMP acima referido (em 29 de agosto de
2003), a Recorrente lançou esse valor em sua escrita fiscal como um
"débito" de IPI, de forma que o saldo credor do 2° trimestre não fosse
refletido na apuração do saldo credor do 3° trimestre.
Ou seja, no momento em que o saldo credor do 2° trimestre de 2003, no
valor de R$ 80.521,96, foi utilizado para compensar outros débitos
através de PER/DCOMP, a Recorrente estornou esse valor através do
lançamento de um débito no trimestre subsequente (3° trimestre).
Abram-se parênteses para destacar que esse é exatamente o procedimento
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900379/2006-05

indicada pela própria Receita Federal através do manual do
PER/DCOMP:
"Ficha Ressarcimento de Créditos no Período:
O estorno do crédito relativo ao ressarcimento de IPI objeto de
Pedido Eletrônico de Ressarcimento deverá ser efetuado no
período de apuração correspondente à data da respectiva
transmissão.
Caso o estorno tenha sido efetuado em período de apuração
diferente, deverá ser feito o lançamento de forma correta no
preenchimento do programa, informando-se o ressarcimento do
crédito no período de apuração correspondente a data de
transmissão do Pedido de Ressarcimento, ainda que na escrita
fiscal de apuração do IPI não esteja escriturado dessa forma.
Constarão dessa ficha as informações relativas aos créditos de IPI
que foram objeto de pedido de ressarcimento no trimestre
calendário a que se refere o saldo credor de IPI objeto do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento.
Os campos da ficha serão disponibilizados após o acionamento do
botão "Incluir", presente no canto superior direito da ficha, sendo
eles os seguintes:
1) Período do Ressarcimento: Infirmar o ano-calendário e o mês,
caso a apuração do crédito seja anterior a 1999, ou o ano
calendário e o trimestre, caso a apuração do crédito seja posterior
a 1999.
2) Valor: Informar o valor do saldo credor de IPI que tenha sido
objeto de pedido de ressarcimento.
Atenção! O valor do estorno deve ser igual ao valor apurado no
campo "Valor do Pedido de Ressarcimento" da Ficha
Ressarcimento de IPI do respectivo PER/DCOMP.
Ocorre, contudo, que ao informar no PER/DCOMP esse estorno no 3°
trimestre de 2003 com o objetivo de anular o saldo credor do 2° trimestre
de 2003 transportado como saldo inicial para o 30 trimestre, a Recorrente,
por um mero equívoco formal, registrou esse estorno (no exato valor de
R$ 80.851,96) no campo "Outros Débitos" quando, na verdade, deveria
ter lançado esse valor no campo "Ressarcimentos de Créditos".
A Recorrente reconhece que cometeu um erro formal no preenchimento
do PER/DCOMP e crê que esse equívoco levou às dd. autoridades fiscais
e julgadoras a questionarem tal crédito, uma vez que, da forma como
preenchida, não é possível, visualizar, em uma primeira análise, o
"estorno" do saldo credor do 2° trimestre de 2003.
De qualquer forma, a despeito de tal equívoco, é fato que, ao lançar o
valor do saldo credor do 2° trimestre como "outros débitos" na apuração
do saldo credor do 3° trimestre de 2003, houve a anulação efetiva daquele
saldo credor (2° trimestre), não havendo que se falar em utilização de
valores em duplicidade.
Em vista do exposto acima, resta comprovado que o saldo credor do 3°
trimestre de 2003 corresponde, de fato, a R$ 161.040,76, fazendo-se
necessário, portanto, o reconhecimento do crédito pleiteado e,
consequentemente,
a
homologação
integral
das
compensações
apresentadas.
Por fim, é importante destacar que, a despeito dos equívocos formais
cometidos pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900379/2006-05

crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, possui farta
jurisprudência no sentido de que o importante é a comprovação real dos
créditos pleiteados.
III – DO PEDIDO
- Em vista de todo o exposto, requer a Recorrente o provimento do
presente apelo para que seja reformada a decisão de primeira
instância, de forma que seja reconhecida a existência do crédito de IPI
relativo ao 3° trimestre de 2003 e, consequentemente, sejam
canceladas integralmente as exigências fiscais.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da
recorrente quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro
eletrônico da RFB, ao processar os PER – Pedidos de Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP
– Declarações de Compensação a eles vinculados.
6.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e
do recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –
Verifica-se nos detalhamentos da análise do crédito e da compensação e
saldo devedor constante do site da Receita Federal, no Demonstrativo de
Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI), que não houve no trimestre
glosas de crédito ressarcíveis ou não ressarcíveis, e nem reclassificação
de créditos de ressarcíveis para não ressarcíveis. Desse modo, o valor
indeferido é decorrente da divergência existente entre o saldo inicial da
escrita em 01/07/2003 constante do Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível (R$ 0,00) e o saldo inicial indicado pela interessada
na PER/DCOMP (R$ 80.851,96).
Tal divergência é decorrente do fato de que o saldo inicial constante no
site da Receita Federal, no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível, já está ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos em
PER/DCOMPs de trimestres anteriores.
Conforme pesquisa efetuada dos sistemas da Receita Federal, a
interessada apresentou para a filial 0014, para o 2o trimestre de 2003, a
PER/DCOMP no 16947.17586.290803.1.3.01-9415, no valor de R$
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900379/2006-05

80.851,96, o que justifica a divergência apontada. Como o referido valor
foi objeto de pedido de ressarcimento de período anterior, não pode
constar como saldo inicial do trimestre e ser utilizado em duplicidade,
razão pela qual está correto o procedimento adotado nos demonstrativos
elaborados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil.
-RAZÕES DE RECURSO-
- Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta
utilização em duplicidade do crédito de IPI apurado pela Recorrente no
2° trimestre de 2003. No entendimento das dd. autoridades fiscais, a
Recorrente teria se beneficiado desse crédito através de PER/DCOMP (n°
16947.17586.290803.1.3.01-9415), bem corno computado esse mesmo
valor na apuração do saldo credor do 3° trimestre de 2003.
(...)
A Recorrente apurou, no 2° trimestre de 2003, um valor de R$ 80.521,96
a título de saldo credor de IPI. Encerrado tal período, esse valor foi
utilizado, em 29 de agosto de 2003, para compensar débitos tributários
federais através do PER/DCOMP n° 16947.17586.290803.1.3.01-9415.
Ou seja, a primeira premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que
a Recorrente teria utilizado o saldo credor de IPI do 2° trimestre de 2003
através de PER/DCOMP está completamente correta.
O que não retrata a realidade dos fatos, contudo, é a segunda
premissa das dd. autoridades fiscais no sentido de que o saldo credor
de IPI apurado no 2' trimestre de 2003 também teria sido utilizado
para compor o saldo credor apurado no 3" trimestre de 2003.
Sim, pois, no momento em que o saldo credor do 2° trimestre foi
utilizado através do PER/DCOMP acima referido (em 29 de agosto de
2003), a Recorrente lançou esse valor em sua escrita fiscal como um
"débito" de IPI, de forma que o saldo credor do 2° trimestre não fosse
refletido na apuração do saldo credor do 3° trimestre.
Ou seja, no momento em que o saldo credor do 2° trimestre de 2003, no
valor de R$ 80.521,96, foi utilizado para compensar outros débitos
através de PER/DCOMP, a Recorrente estornou esse valor através do
lançamento de um débito no trimestre subsequente (3° trimestre).
(...)
Ocorre, contudo, que ao informar no PER/DCOMP esse estorno no 3°
trimestre de 2003 com o objetivo de anular o saldo credor do 2° trimestre
de 2003 transportado como saldo inicial para o 30 trimestre, a
Recorrente, por um mero equívoco formal, registrou esse estorno (no
exato valor de R$ 80.851,96) no campo "Outros Débitos" quando, na
verdade, deveria ter lançado esse valor no campo "Ressarcimentos
de Créditos".
A Recorrente reconhece que cometeu um erro formal no preenchimento
do PER/DCOMP e crê que esse equívoco levou às dd. autoridades fiscais
e julgadoras a questionarem tal crédito, uma vez que, da forma como
preenchida, não é possível, visualizar, em uma primeira análise, o
"estorno" do saldo credor do 2° trimestre de 2003.

7.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de
forma equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do
crédito, homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900379/2006-05

valores apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações,
resultando, nas palavras do Ilustre Julgador da DRJ/RPO “Conforme pesquisa efetuada dos sistemas
da Receita Federal, a interessada apresentou para a filial 0014, para o 2o trimestre de 2003, a
PER/DCOMP no 16947.17586.290803.1.3.01-9415, no valor de R$ 80.851,96, o que justifica a
divergência apontada. Como o referido valor foi objeto de pedido de ressarcimento de período anterior,
não pode constar como saldo inicial do trimestre e ser utilizado em duplicidade, razão pela qual está
correto o procedimento adotado nos demonstrativos elaborados pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil.”

8.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo
sistema eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não
homologar outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do
processamento.

9.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

10.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados
junto á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do
Despacho Decisório Eletrônico.

Conclusão
11.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital